Tribunal: TJES
Processo: 5005193-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Processuais; Erro de Procedimento; Revelia
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005193-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRAMAR FOREQUE
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005193-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: IRAMAR FOREQUE

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por IRAMAR FOREQUE em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz (id 1660347), que indeferiu o pedido de aplicação dos efeitos da revelia da Agravada, bem como determinou a regularização do polo ativo da ação de origem.

Em suas razões recursais (id 1660342), o Agravante alega, em síntese, que (a) o prazo para apresentação de contestação pela Agravada deve ser contado da data de comparecimento espontâneo desta última nos autos de origem, de modo que, por tal critério, operou-se a revelia e (b) o Agravante é empresário individual, razão pela qual litiga em nome próprio, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
apresentou as informações requisitadas (id 1848207).

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 1895419), por meio das quais suscitou preliminar de não cabimento do presente recurso. No mérito, pugna, em síntese, pela manutenção da decisão impugnada.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

PRELIMINAR – CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nas contrarrazões recursais, a Agravada suscitou preliminar de não cabimento do presente recurso, sustentando inexistir situação de urgência que justifique a mitigação das hipóteses arroladas no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que a decisão impugnada (a) indeferiu o pedido formulado pelo Agravante, que visava à declaração de ocorrência da revelia da Agravada nos autos de origem e (b) determinou a regularização do polo ativo da lide, por considerar que o Agravante interpôs o recurso em nome próprio, litigando no interesse da pessoa jurídica.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

1. Indefiro o pedido de aplicação da revelia pugnado às fls. 292/495, considerando que a determinação para a parte requerida apresentar contestação foi proferida às fls. 433, bem como, o AR do mandado de fls. 443, ainda não foi juntado aos autos. Desta forma, não há que se falar em revelia.

2. Intime-se a parte autora para regularizar o polo ativo da demanda, no prazo de 10 (dez) dias, considerando que a ação foi proposta por pessoa física pleiteando direito em nome de sua empresa, fazendo juntar os documentos da empresa junto a Receita Federal e Junta Comercial, bem como, a fatura de cobrança também encontra-se em nome da empresa, sob pena de extinção do processo.

3. Cumprida a determinação, intime-se a parte requerida, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 329, inciso II, do CPC.

4. Diligencie-se.

(...)”

No que concerne ao cabimento do recurso de agravo de instrumento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº. 988, consolidou o entendimento segundo o qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

À luz do aludido parâmetro jurisprudencial, depreende-se ser descabido o presente recurso quanto ao capítulo da decisão que apreciou a ocorrência, ou não, da revelia nos autos, por não haver previsão no rol expresso do suprarreferido art. 1.015, do Código de Processo Civil, bem como pela inexistência de qualquer urgência que excepcione a utilização da via recursal instrumental.

Saliente-se que são dois os efeitos da revelia previsto na lei processual: (a) a não intimação do revel sem patrono constituído nos autos para os atos processuais subsequentes (art. 346) e (b) a presunção de veracidade das alegações de fato (art. 344).

No caso vertente, infere-se que a Agravada possui procurador constituído, de modo que sequer se aplicaria o primeiro efeito arrolado. E quanto ao segundo efeito, não há que se falar em prejuízo para o andamento do feito, pois a presunção de veracidade, além de relativa, não é automática, dependendo de análise pelo magistrado da conformação das alegações com as provas dos autos (art. 345, IV).

Assim, revela-se descabido o presente recurso em relação ao capítulo da decisão impugnada que analisou a incidência do efeito da revelia.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 0003922-08.2018.8.08.0006, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge do Nascimento Viana:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 QUE DECRETA A REVELIA DA PARTE SEM SENTENCIAR O PROCESSO. NORMA QUE DISCIPLINA AS REGRAS DE CABIMENTO DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE DE COMBATER DECISÃO ATACADA. RECURSO NÃO CONHECIDO

1. Consoante já se posicionou jurisprudência do s. STJ, o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de natureza taxativa, não podendo, salvo as exceções expressamente apontadas pela novel legislação, admitir a interposição do recurso de agravo de instrumento fora das previsões ali descritas. 2. Dada a taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC, quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, por não estar contemplada a possibilidade do seu manejo para combater a decisão interlocutória que decreta a revelia da parte, não deve ser conhecido o presente recurso. Precedentes. 3. Recurso não conhecido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006189000661, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 27/11/2018)

O mesmo não se verifica, contudo, em relação ao capítulo da decisão que determinou a regularização do polo ativo da ação de origem.

Levando-se em conta que a legitimidade de parte consiste em uma das condições da ação, a inobservância da determinação judicial pelo Agravante pode dar ensejo à extinção prematura do processo por sentença terminativa, o que reclamaria a interposição de recurso de apelação, com remessa dos autos à segunda instância para eventual análise da decisão judicial.

Tal medida implicaria em indesejável morosidade na prestação jurisdicional, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento mostra-se como mecanismo recursal adequado à impugnação da decisão ora
sub examine.

Por tal razão, acolho, parcialmente, a preliminar recursal suscitada pela Agravada, apenas em relação ao capítulo da decisão que afastou os efeitos da revelia.

MÉRITO

Conforme se infere dos autos, o Agravante ajuizou a “ação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” nº 0002216-19.2020.8.08.0006 em face da Agravada, visando a readequação do enquadramento tarifário do serviço de fornecimento de energia elétrica ao seu estabelecimento comercial, bem como a condenação da última ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais supostamente experimentados.

Ante a formulação do pedido de tutela provisória de urgência, bem como pela complexidade da matéria, a MMª. Juíza de Direito
a quo
determinou a prévia intimação da Agravada para se manifestar.

Posteriormente, proferiu decisão interlocutória, indeferindo o pedido antecipatório.

O Agravante formulou pedido de incidência dos efeitos da revelia à Agravada (id 1660379), aduzindo ter esta comparecido espontaneamente aos autos.

A MMª. Juíza de Direito
a quo,
pela decisão agravada, indeferiu o pedido de reconhecimento da revelia e

determinou a regularização do polo ativo da lide, por considerar que o Agravante ajuizou a ação de origem em nome próprio, litigando no interesse de pessoa jurídica.

No entanto, em relação à última parte, a decisão agravada incorreu em equívoco, haja vista que o empresário individual exerce a atividade em nome próprio, respondendo perante terceiros com seu próprio patrimônio, inexistindo, portanto, pessoa jurídica com personalidade autônoma, como ocorre com as sociedades empresariais, que detém personalidade jurídica distinta de seus sócios, como dispõe o art. 49-A, do Código Civil.

A inscrição do empresário individual no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, como se observa com o Agravante (id 1660345), apenas possibilita a pessoa natural a atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que haja criação, no entanto, de uma nova entidade com personalidade jurídica distinta da pessoa natural.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do recurso especial nº. 1.899.342, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Buzzi:

“RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - TRIBUNAL A QUO QUE REFORMOU A DECISÃO DE ORIGEM PARA DEFERIR AOS AUTORES O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DO RÉU Hipótese: Controvérsia envolvendo a necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira, pelo microempreendedor individual - MEI e empresário individual, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

1. O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes 2. O microempreendedor individual e o empresário individual não se caracterizam como pessoas jurídicas de direito privado propriamente ditas ante a falta de enquadramento no rol estabelecido no artigo 44 do Código Civil, notadamente por não terem eventual ato constitutivo da empresa registrado, consoante prevê o artigo 45 do Código Civil, para o qual "começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro". Portanto, para a finalidade precípua da concessão da benesse da gratuidade judiciária a caracterização como pessoa jurídica deve ser relativizada.

3. Para específicos e determinados fins, pode haver a equiparação de microempreendedores individuais e empresários individuais como pessoa jurídica, ocorrendo mera ficção jurídica para tentar estabelecer uma mínima distinção entre as atividades empresariais exercidas e os atos não empresariais realizados, porém, para o efeito da concessão da gratuidade de justiça, a simples atribuição de CNPJ ou inscrição em órgãos estaduais e municipais não transforma as pessoas físicas/naturais que estão por trás dessas categorias em sociedades, tampouco em pessoas jurídicas propriamente ditas.

4. Assim, para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça aos microeempreendedores individuais e empresários individuais, em princípio, basta a mera afirmação de penúria financeira, ficando salvaguardada à parte adversa a possibilidade de impugnar o deferimento da benesse, bem como ao magistrado, para formar sua convicção, solicitar a apresentação de documentos que considere necessários, notadamente quando o pleito é realizado quando já no curso do procedimento judicial.

5. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.899.342/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Deste modo, considerando que o empresário individual atua em nome próprio, inexistindo personalidade jurídica distinta, não há que se falar em ilegitimidade ativa
ad causam
no caso vertente, razão pela qual deve ser reformada a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, dou-lhe provimento para reformar a decisão que determinou a correção do polo ativo da demanda.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005193-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: IRAMAR FOREQUE

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE REJEITA OCORRÊNCIA DA REVELIA – DESCABIMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA ADEQUAÇÃO DO POLO ATIVO - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – PESSOA NATURAL – ATUAÇÃO EM NOME PRÓPRIO – INEXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº. 988, consolidou o entendimento segundo o qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

2. O empresário individual exerce a atividade em nome próprio, respondendo perante terceiros com seu próprio patrimônio, inexistindo, portanto, pessoa jurídica com personalidade autônoma, razão pela qual possui legitimidade ativa
ad causam
para as ações relativas às relações jurídicas mantidas no desempenho da atividade empresarial.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante IRAMAR FOREQUE e Agravado EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.